Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-50.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que não convencem - O conjunto probatório acostado aos autos afasta a verossimilhança das alegações do autor - Demandado que comprovou a origem das dívidas nos valores de R$ 100,68 e R$ 152,62 - Inadimplemento que resultou na inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que não convencem - O conjunto probatório acostado aos autos afasta a verossimilhança das alegações do autor - Demandado que comprovou a origem das dívidas nos valores de R$ 100,68 e R$ 152,62 - Inadimplemento que resultou na inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Havendo débito, a negativação é mero exercício regular de direito.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.